Tribunal: TJMT
Processo: 1010520-78.2023.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010520-78.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 899.821.182-34 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SÚMULA 278/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a ação de indenização securitária por invalidez permanente, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição ânua com base no artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil. A decisão considerou como termo inicial do prazo prescricional as datas constantes em laudos médicos particulares de 23/08/2017 e 26/02/2018, que diagnosticaram trombose venosa profunda extensa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional para pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, especificamente se laudos médicos particulares que indicam diagnóstico e afastamento temporário do trabalho são suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade permanente, ou se tal constatação demanda perícia médica judicial para estabelecer a consolidação da invalidez.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 278, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, sendo tal orientação reafirmada no julgamento do Tema 875, que determina que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória.

4. Os laudos médicos particulares juntados aos autos, embora indiquem o diagnóstico de trombose venosa profunda extensa, não atestam de forma inequívoca a consolidação de uma invalidez permanente, limitando-se a recomendar afastamento temporário das atividades laborais e tratamento com anticoagulantes, sem fazer referência explícita à invalidez permanente para o trabalho ou atividades habituais.

5. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito tem plenas condições de exercer a pretensão, sendo necessária a consolidação da lesão e a ciência inequívoca da incapacidade, que, em regra, ocorre mediante perícia médica conclusiva.

6. A caracterização da invalidez permanente, sua extensão e o nexo causal com a cobertura securitária demandam instrução probatória adequada, notadamente através de perícia médica judicial, única forma de estabelecer com precisão técnica o momento da ciência inequívoca da incapacidade, não se podendo confundir o diagnóstico inicial da doença com a efetiva consolidação da invalidez permanente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição reconhecida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com realização de instrução probatória adequada.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ. 2. Laudos médicos particulares que apenas indicam diagnóstico e afastamento temporário do trabalho, sem atestar de forma inequívoca a consolidação da invalidez permanente, são insuficientes para fixar o termo inicial da prescrição. 3. A ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, exceto nos casos de invalidez notória, depende de avaliação técnica aprofundada mediante perícia médica judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 278/STJ; STJ, Tema 875; STJ, Tema 668; TJMT, Ap. Cív. 1007300-08.2024.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral n. 1010520-78.2023.8.11.0045
, ajuizada em face de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
, que acolheu a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória, considerando que houve o transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

Houve condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao julgar extinta, com resolução de mérito, a ação de indenização securitária por suposta prescrição da pretensão indenizatória, com base no artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil. Sustenta que os laudos médicos particulares indicados na decisão não configuram ciência inequívoca da incapacidade, pois tal constatação depende da realização de perícia médica judicial, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.

Argumenta que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio das Súmulas 278 e 101, estabelece que a contagem do prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes de invalidez permanente deve ter início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade, geralmente obtida mediante perícia judicial, salvo nos casos de invalidez notória. Acrescenta que essa posição foi firmada também nos Temas Repetitivos 668 e 875 do STJ.

O apelante reforça que a sentença ignorou a complexidade do quadro clínico apresentado e que documentos médicos unilaterais não bastam para aferir a consolidação da incapacidade. Dessa forma, defende que o reconhecimento da prescrição foi prematuro, devendo ser oportunizada a devida instrução probatória, com a realização de perícia médica judicial para se apurar o momento exato da ciência da invalidez.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença apelada, a fim de afastar a prescrição reconhecida, determinando o regular prosseguimento do feito com a instrução probatória adequada, especialmente a produção da perícia médica judicial, única forma legítima de aferir a existência, extensão e consolidação da incapacidade alegada.

Em contrarrazões apresentadas em id. 300456872, a apelada defende, preliminarmente, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição ânua da pretensão indenizatória formulada pelo autor. Fundamenta que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser fixado com base nos laudos médicos particulares datados de 23/08/2017 e 26/02/2018, que, segundo sustenta, são tecnicamente robustos e demonstram de forma categórica a ciência inequívoca da invalidez pela parte autora. Afirma que a ciência não depende da realização de perícia médica judicial, bastando a comprovação do conhecimento dos efeitos permanentes da lesão, sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido.

Aduz, ainda, que é descabida a invocação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois o prazo prescricional aplicável à espécie é o de um ano previsto no artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, por tratar-se de relação contratual securitária. Critica a tentativa da apelante de aplicar entendimento oriundo da Justiça do Trabalho, considerando-o impertinente ao caso concreto, que possui natureza eminentemente cível. Ressalta que eventual alegação de ausência de ciência da invalidez não encontra amparo nos autos, tampouco foi demonstrada qualquer interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, sustenta a ausência de interesse processual da apelante, diante da inexistência de comprovação de negativa administrativa da seguradora, o que caracterizaria a falta de pretensão resistida e justificaria a extinção do feito sem resolução de mérito. Requer, ainda, que, na hipótese de afastamento da prescrição, os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e à vedação de supressão de instância. Ao final, pugna pela negativa de provimento ao recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinta a pretensão indenizatória securitária, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, considerando que houve o transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada nos laudos médicos (23/08/2017 e 26/02/2018) e o ajuizamento da demanda.

A controvérsia central deste recurso reside na aferição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização securitária, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme enuncia a Súmula 278 daquela Corte Superior.

“SÚMULA 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Esta orientação foi cristalizada após o julgamento de recursos repetitivos pelo STJ, nos quais se firmou o entendimento de que, "
exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
" (Tema 875).

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau considerou como termo inicial do prazo prescricional as datas constantes nos laudos médicos particulares (23/08/2017 e 26/02/2018 – ids. 300456445 e 300456442), entendendo que estes documentos seriam suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade pelo apelante.

Contudo, ao examinar detidamente os laudos médicos juntados aos autos, verifico que, embora indiquem o diagnóstico de trombose venosa profunda extensa (CID I82, I82.1, I82.2, I82.8), com recomendação de afastamento temporário das atividades laborais, tais documentos não atestam, de forma inequívoca, a consolidação de uma invalidez permanente, tampouco sua extensão e repercussão na capacidade laboral do segurado.

O documento datado de 23/08/2017 (atestado médico – id. 300456445) indica apenas um afastamento do trabalho por período determinado (de 23/08/17 a 03/10/17), o que não caracteriza, por si só, uma incapacidade permanente. De igual modo, o laudo médico de 26/02/2018, embora mais detalhado quanto ao quadro clínico, menciona "
doença permanente pró-coagulante
" que exige tratamento com anticoagulantes, mas não faz referência explícita à invalidez permanente para o trabalho ou atividades habituais.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito tem plenas condições de exercer a pretensão. Para tanto, é necessário que haja a consolidação da lesão e a ciência inequívoca da incapacidade, o que, em regra, ocorre mediante perícia médica conclusiva.

Como bem destacado nos precedentes do STJ e reafirmado no julgamento do Tema 668, "
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
". Essa ciência inequívoca, em casos como o presente, não se presume pela simples existência de laudos médicos que apontem uma condição clínica, mas depende da efetiva comprovação da consolidação da invalidez e sua extensão.

Nesse sentido, veja-se precedente recente deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278/STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O termo inicial do prazo prescricional em ações de cobrança de seguro por invalidez é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ.
4.
Documento médico simples, sem conteúdo técnico ou indicação clínica clara da invalidez permanente, é insuficiente para fixar com segurança o início do prazo prescricional.
5.
O reconhecimento da prescrição com base em documento impreciso representa vício processual que compromete a regularidade do pronunciamento judicial.
6. Deve ser aplicada a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com a possibilidade jurídica de exercer a pretensão, o que, no caso, depende de prova inequívoca da incapacidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, a ser atestada por laudo técnico preciso.
2.
Documento médico genérico e desprovido de elementos clínicos objetivos não é apto a fixar o termo inicial da prescrição.
3. A sentença que reconhece a prescrição com base em prova insuficiente deve ser anulada para oportunizar a instrução probatória e o julgamento do mérito”. (TJMT, 1007300-08.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
21/07/2025
, Publicado no DJE 21/07/2025 - destaquei).

No caso em exame, o reconhecimento da prescrição com base nos documentos médicos anteriormente mencionados representa prematura obstaculização do direito do apelante de ter sua pretensão analisada no mérito, especialmente considerando a complexidade de seu quadro clínico, que demanda avaliação técnica aprofundada para aferir o momento exato da consolidação da invalidez.

Ressalte-se que a caracterização da invalidez permanente, sua extensão e o nexo causal com a cobertura securitária são questões que demandam instrução probatória adequada, notadamente através de perícia médica judicial, única forma de se estabelecer, com precisão técnica, o momento da ciência inequívoca da incapacidade.

Não se pode confundir o diagnóstico inicial da doença ou a manifestação de seus primeiros sintomas com a efetiva consolidação da invalidez permanente. A jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que "
exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
".

Desta forma, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a adequada instrução probatória, notadamente a realização de perícia médica judicial, única forma de se apurar, com segurança e tecnicidade, a existência, extensão e consolidação da invalidez alegada, bem como o momento da ciência inequívoca pelo segurado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da necessária instrução probatória, especialmente a produção de prova pericial médica, a fim de que se possa aferir, com segurança, a existência, extensão e o momento da ciência inequívoca da invalidez alegada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025